Tribunal: TJES
Processo: 0006329-20.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006329-20.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUITER REY LIMA RODOR

APELADO: MINAS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2.
A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.

3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOT
O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

RUITER LIMA RODOR

se insurge contra o acórdão id 7967676, de relatoria Des. Namyr Carlos de Souza Filho, por meio do qual negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por
MINAS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
, que julgou procedente o pedido autoral.

Em razões recursais (id 9902196), o embargante aponta a existência de omissão e erro de premissa no v. acórdão, ao endossar o entendimento encampado pelo magistrado singular acerca da existência de “conexão por litispendência” entre u ação de repetição de indébito e a ação monitória ora recorrida para justificar a não fluência da prescrição dos títulos ou do próprio direito creditório que embasa a cobrança de resíduos contratuais na compra de um imóvel pelos embargantes.

Pois bem.

Não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer erro de premissa ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento da apelação cível interposta pela embargante.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL.
I -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA E ACOLHIDA
EX OFFICIO
. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS.
II -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA PROVA PERICIAL. PREJUÍZOS EFETIVOS NÃO DEMONSTRADOS. PRELIMINAR REJEITADA.
III -
MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM AUTOS DISTINTOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO
- NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I.I.
O Recorrente suscita a Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação, sustentando que o Magistrado
a quo
não teria enfrentado a tese autoral concernente à prejudicial de mérito (prescrição), ao revés, teria sido afastada com fundamento apenas nos argumentos do Recorrido. Em consequência, arguiu novamente a Prejudicial de Mérito (Prescrição).

I.II.
O Magistrado de Primeiro Grau, por meio de Decisão saneadora prolatada na vigência do primitivo Código de Processo Civil, pronunciou-se pela expressa rejeição da supracitada Prejudicial de Mérito (Prescrição). A despeito de o aludido pronunciamento ter sido impugnado mediante interposição de Agravo de Instrumento, este não foi conhecido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, atraindo a aplicação da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, assente no sentido de que “
ocorrendo a rejeição da prescrição no despacho saneador e não-impugnada a decisão, opera-se a preclusão da matéria, de modo que a questão não pode ser renovada no curso do processo (art. 473, do CPC/1973)
” (STJ - AgInt no REsp: 1764743 SC 2018/0229477-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2020).

II.III.
Preliminar de não conhecimento parcial da Apelação Cível, por suposta preclusão da matéria concernente à prejudicial de mérito alusiva à prescrição da pretensão exordial e por ausência de fundamentação suscitada e acolhida
ex offício
.

II - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

II.I.
“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples ausência de ciência das partes sobre a data da realização da perícia (art. 431-A do CPC/73) é insuficiente, por si só, para a declaração de nulidade do ato, sendo indispensável, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte. Precedentes.
” (
STJ
- AgInt no AREsp: 982112 BA 2016/0241098-3, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

II.II.
Na hipótese, o Recorrente sustenta que não fora intimado do dia e do local de realização da prova pericial produzida neste feito, o que, a seu ver, ensejaria em cerceamento do direito de defesa. Contudo, não conseguiu demonstrar o prejuízo efetivamente sofrido. É importante observar que a alegação do Recorrente de que poderia contribuir para a correta interpretação dos Títulos de Crédito não sustenta a existência de um prejuízo efetivo, especialmente porque poderia ter solicitado esclarecimentos adicionais ao
Expert
do Juízo, não havendo falar-se em cerceamento do direito de defesa.

II.III.
Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

III. MÉRITO.

III.I.
A Autora/Recorrida MINAS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA ajuizou a AÇÃO MONITÓRIA em epígrafe em desfavor do Requerido/Recorrente RUITER REY LIMA RODOR, visando, inicialmente, o pagamento da quantia de R$ 318.070,94 (trezentos e dezoito mil, setenta reais e noventa e quatro centavos), acrescida de juros de mora e correção monetária. Destacou-se que, caso o Requerido/Recorrente apresentasse Impugnação, fosse a mesma rejeitada e o título executivo judicial constituído, convertendo-se em Mandado Executivo com subsequente prosseguimento. A Autora/Recorrida esclareceu, ademais, que o valor cobrado resultava do não pagamento de 06 (seis) parcelas de um total de 42 (quarenta e duas), devidas em decorrência de um negócio imobiliário firmado entre as partes litigantes, enfatizando que o Requerido/Recorrente teria confessado esse inadimplemento ao propor uma demanda relacionada ao mesmo negócio jurídico, embora almejando a repetição do indébito. No entanto, frisou-se que essa Ação foi julgada improcedente e transitou em julgado. Durante a tramitação do processo, as partes solicitaram uma perícia técnica que foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, resultando na atualização do débito, que em 19/06/2017 totalizava R$ 1.770,252,01 (um milhão, setecentos e setenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e um centavo). Como consequência desses eventos, foi proferida a Sentença que é objeto do presente Recurso, a qual fundamentou-se da seguinte maneira em relação à matéria impugnada.

III.II.
O Recorrente não cumpriu para com as suas obrigações contratuais, no sentido de proceder à quitação do imóvel por ele adquirido, tendo, inclusive, suportado a improcedência do pleito de repetição de indébito levado a efeito em autos distintos, com superveniente trânsito em julgado, no qual confessa ser devedor de 06 (seis) parcelas do negócio jurídico questionado.

III.III.
O fato de, atualmente, o valor do débito atualizado alcançar a cifra de quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), consoante Laudo Pericial, resulta da própria inércia do Recorrente que apesar de demandado permaneceu inerte, sequer depositando o valor que entendia incontroverso, tendo, em vez disto, apostado no reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, contudo, afastada na origem e em sede recursal, restando, portanto, preclusa a discussão.

III.IV.
Recurso conhecido e desprovido, para majorar os ônus sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, em que pese a irresignação das embargantes, o v. acórdão não padece de qualquer omissão ou erro de premissa.

Por oportuno transcrevo trecho do acórdão que analisa a questão apontada pelo embargante, sobre a qual residiria os alegados vícios:

“Conforme relatoriado, o Recorrente
RUITER REY LIMA RODOR
suscita
Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação
, afirmando incumbir ao Juízo
a qu
o “
enfrentar toda a argumentação de direito e de fato, expendida pelas partes, quando as mesmas se constituírem ponto de inflexão intransponível a busca da verdade
”.

Segundo o Recorrente, o Magistrado
a quo
não teria enfrentado a tese autoral concernente à prejudicial de mérito (prescrição), ao revés, a afastou com fundamento apenas nos argumentos do Recorrido, enfatizando que “
a sentença ora recorrida, sob o ponto de vista fático-jurídico, não espelha o que efetivamente ocorreu no tempo e no espaço, uma vez que desconsiderou todas as robustas e incontestáveis provas produzidos pelo Apelante, optando, data vênia, em encampar tese tormentosa para não aplicação do instituto da prescrição,. em franco ferimento ao nosso ordenamento jurídico vigorante
”, notadamente que as “
notas promissórias
não foram protestadas na forma da lei, nem tampouco fora ajuizada qualquer ação ou medida judicial acautelatória que impedissem sua cobrança, inexistindo assim, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição
” (fl. 413).

Nesse sentido, arguiu a
Prejudicial de Mérito (Prescrição)
, sob a premissa de que “
promovendo o cálculo do prazo prescricional para cobrança das multicitadas notas promissórias, concluímos que, todas com pagamento em aberto, sem exceção, estão PRESCRITAS, pois a Empresa Apelada, além de não protestá-las, não manejou a execução extrajudicial no prazo de 03 (três) anos contados de seu vencimento; não manejou nos 03 (três) anos seguintes a perda da executabilidade acima, as ações de enriquecimento sem causa e finalmente, não propôs, após esse três anos, a ação ordinária de cobrança e a monitória, completando-se os 05 anos (Código Civil, artigo 206, § 5º)
”.

Com efeito, o Magistrado de Primeiro Grau, por meio de Decisão saneadora prolatada na vigência do primitivo Código de Processo Civil, pronunciou-se pela expressa rejeição da supracitada Prejudicial de Mérito (Prescrição).

A despeito de o aludido pronunciamento ter sido impugnado mediante interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, este não foi conhecido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível em Acórdão assim ementado
, in litteris:

EMENTA
. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA PARTE AGRAVANTE. PEÇA OBRIGATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A ausência de juntada da procuração outorgada ao advogado do Agravante desatende o requisito contido no art. 525, I, do CPC, importando no não conhecimento do recurso.

2.
Recurso não conhecido.

(
TJ-ES
- AI: 00078035020158080021, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 16/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2016)

Frente ao delineado cenário, não se pode desconsiderar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem se revelado assente no sentido de que “
ocorrendo a rejeição da prescrição no despacho saneador e não-impugnada a decisão, opera-se a preclusão da matéria, de modo que a questão não pode ser renovada no curso do processo (art. 473, do CPC/1973)
” (
STJ
- AgInt no REsp: 1764743 SC 2018/0229477-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2020).

Por conseguinte, revelando-se preclusa a discussão sobre a matéria em foco, não há falar-se em nulidade da Sentença, inclusive, no tocante à suposta ausência de fundamentação.

Isto posto, suscito e acolho
ex officio

a Preliminar de Não Conhecimento Parcial da Apelação Cível, por suposta preclusão da matéria concernente à prejudicial de mérito alusiva à prescrição da pretensão exordial e, consequentemente, a nulidade da Sentença por ausência de fundamentação, nos termos da fundamentação supracitada.”

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer erro de premissa ou vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.